Tribunal: STF
Processo: HC 65390
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REMEDIO IDONEO PARA PLEITEAR NULIDADE DE JULGAMENTO.
NA REVISÃO CRIMINAL PODE O TRIBUNAL, REVENDO A CLASSIFICAÇÃO DO
CRIME - 'TENTATIVA DE HOMICIDIO CULPOSO', FIGURA DELITUOSA
INEXISTENTE - MODIFICA-LA (NO CASO, PARA LESÕES CORPORAIS
CULPOSAS), APLICANDO A PENA CORRESPONDENTE (ART. 626 DO C.P.P.).
'HABEAS-CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE.